Tribunal: TJSP
Processo: 2164716-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de prestação de contas – 2a fase (autos físicos) – Cumprimento de sentença – Conversão do cumprimento de provisório para definitivo – Inadmissibilidade – Ausência de título executivo judicial exigível – Ordem de levantamento de valores bloqueados via Bacen Jud descabida – Eventual levantamento que deve recair sobre seguro garantia judicial já admitido em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de prestação de contas – 2a fase (autos físicos) – Cumprimento de sentença – Conversão do cumprimento de provisório para definitivo – Inadmissibilidade – Ausência de título executivo judicial exigível – Ordem de levantamento de valores bloqueados via Bacen Jud descabida – Eventual levantamento que deve recair sobre seguro garantia judicial já admitido em substituição por esta C. Câmara no julgamento do agravo de instrumento no 2168274-29.2019.8.26.0000 – Decisão reformada – Recurso provido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001030380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164716-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HSBC
BANK
BRASIL
S/A
-
BANCO
MÚLTIPLO,
é
agravado
ZEMP
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso,
vencido em parte o 2o julgador que o provia parcialmente. Declararão votos vencido o
2o e vencedor o 3o julgadores.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42454
AGRV. No: 2164716-15.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (4a V. Cível do Foro Reg. de Santo Amaro)
AGVTE.: HSBC Bank Brasil S.A. (R-Exctdo.)
AGVDA.: Zemp Empreendimentos Imobiliários Ltda. (A-Exqte.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de prestação de
contas 2a fase (autos físicos) Cumprimento de sentença
Conversão do cumprimento de provisório para definitivo

Inadmissibilidade
Ausência de título executivo judicial
exigível Ordem de levantamento de valores bloqueados via
Bacen Jud descabida Eventual levantamento que deve recair
sobre seguro garantia judicial já admitido em substituição por
esta C. Câmara no julgamento do agravo de instrumento no
2168274-29.2019.8.26.0000 Decisão reformada Recurso
provido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
HSBC Bank Brasil S.A., em ação de exigir contas 2a fase (contrato de
abertura de conta-corrente no 35209-6, agência no 0478), em fase de
cumprimento de sentença, movida por Zemp Empreendimentos
Imobiliários S/C Ltda., contra r. decisão reproduzida a fls. 233/234 (fls.
218/219 dos autos originários), que rejeitou a impugnação ofertada
pelo banco e converteu o cumprimento provisório em definitivo.
Alega a casa bancária, em resumo, que (1) não
houve trânsito em julgado da r. sentença exequenda, (2) a demanda
tramita em autos físicos, cujos prazos ainda estão suspensos, (3) os
valores constritos devem ser desbloqueados e (4) a execução já se
encontra garantida por seguro garantia (fls. 1/13).
Pede-se o efeito suspensivo ativo e o provimento a
fim de que seja reformada a r. decisão agravada.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo ativo postulado, dispensaram-se informações e a agravada
ofertou contraminuta (fls. 472/477).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. Em consulta realizada por este Relator junto ao
SAJ (Sistema de Automação da Justiça) verifica-se que a r. sentença
proferida nos autos da ação de exigir contas ainda não transitou em
julgado, porquanto, embora negado seguimento ao recurso especial
interposto pelo banco em face do v. acórdão que manteve o decisório de
1o grau (fls. 55/57), os prazos processuais dos processos físicos ainda
se encontram suspensos, por força das Resoluções nos. 313, de 19 de
março de 2020, 314, de 20 de abril de 2020 e 318, de 7 de maio de
2020, do Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia causada
pelo Coronavírus, restando, por ora, inviabilizada a contagem de prazo
para a impugnação da referida decisão.
Nesse contexto, precipitada revelou-se a conversão
do cumprimento provisório de sentença em definitivo pois, ainda não há
título executivo judicial exigível.
No
mais,
revela-se
descabida
a
ordem
de
levantamento de valores bloqueados, haja vista que, pelo v. acórdão
prolatado, em 04.11.2019, por esta C. Câmara, no julgamento do
agravo de instrumento no 2168274-29.2019.8.26.0000, manejado pelo
banco-agravante, foi admitido o seguro garantia judicial ofertado pela
casa bancária em substituição à penhora on-line realizada (fls.
161/165), de sorte que eventual levantamento deve recair sobre a
garantia ofertada, observado o disposto no artigo 520, IV, do CPC.
Rectius, a reforma da r. decisão objurgada é medida
de justiça adequada que ao caso se impõe.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
obstar a conversão do cumprimento de sentença em definitivo bem
como impedir o levantamento de valores bloqueados via Bacen Jud,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
haja vista, a existência de seguro ofertado pelo banco executado que foi
admitido por esta C. Câmara para garantia do Juízo.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45854
Agravo de Instrumento no 2164716-15.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Agravado: Zemp Empreendimentos Imobiliários S/c
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
O agravante sustenta que há equivoco na decisão
recorrida, pois, não houve o trânsito em julgado da sentença, que
julgou a segunda fase da ação de prestação de contas.
Portanto, não se trata de cumprimento de
sentença definitivo.
Entende, o recorrente que “deve-se aguardar o
desfecho da fase de conhecimento do processo, sobrestando-se o
curso do cumprimento provisório de sentença, na medida em que
o juízo se encontra robustamente garantido por apólice de seguro-
garantia” (fls. 10).
Pois bem
Verifica-se que ocorreu o bloqueio on line da
quantia de R$ 777.286,85 (fls. 191-197 dos autos de origem).
Observe-se que, independentemente, de se cuidar
de execução provisória, ou definitiva, é possível a concretização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de constrição patrimonial.
O que deve ser evitado é o deferimento do
levantamento de valores, em caso de execução provisória, na
hipótese em que, haja a plausibilidade e risco de irreversibilidade
da situação.
No caso, não obstante, em julgamento anterior a
Turma Julgadora, tenha considerado possível a garantia do juízo,
mediante apólice de seguro judicial (vide Agravo de Instrumento
no 21668274-29-2019.8.26.0000), o fato é que uma nova
realidade processual, materializou-se, com o bloqueio judicial da
quantia de R$ 777.286,85.
Tem-se que, considerando o princípio da
razoável duração e efetividade do processo (artigo 4o do CPC),
bem como, da instrumentalidade das formas, não é o caso de
desconstituição da constrição concretizada, ou de reconhecimento
sua nulidade, pois, em ultima análise, a mesma, corresponde e
preenche, o objetivo primordial da execução, consubstanciado,
na transformação de bens patrimoniais, em espécie, para o devido
pagamento ao credor.
Não se justifica, assim, a liberação do valor que
veio a ser bloqueado, não obstante, tenha ocorrido anteriormente,
o reconhecimento da possibilidade da garantia do juízo, através de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguro judicial.
Verificando-se o processo em primeiro grau,
constata-se que às fls. 326, o eminente magistrado, de forma
cautelar salientou considerar “prudente aguardar o trânsito em
julgado da fase de conhecimento para autorizar o levantamento do
crédito deste incidente”.
E, data máxima vênia, esta é a melhor solução.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, para considerar que a execução é
provisória, ficando mantido o bloqueio do valor de R$
777.286,85, mas com a vedação de qualquer levantamento, antes
do trânsito em julgado da fase de conhecimento do processo.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22303
Agravo de Instrumento no 2164716-15.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Agravado: Zemp Empreendimentos Imobiliários S/c
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
- VOTO no 22302 -
Respeitado o entendimento do douto segundo julgador,
penso que assiste razão ao nobre relator.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por HSBC
Bank Brasil S. A. Banco Múltiplo em ação de exigir contas (segunda fase),
em cumprimento provisório de sentença, movida por Zemp
Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda., contra r. decisão reproduzida a
fls. 233/234 (fls. 218/219 do feito originário), que rejeitou a impugnação
ofertada pelo banco devedor, ora agravante e converteu o cumprimento
provisório em definitivo.
Compulsando o feito na origem, verifica-se que a
empresa credora, Zemp Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda., ora
agravada, iniciou o cumprimento provisório da sentença proferida na ação
de exigir contas em segunda fase, em face do banco agravante. Objetiva a
recorrida o recebimento da quantia de R$ 514.386,45, atualizada para maio
de 2019 (fls. 01/04 da origem).
O agravante foi intimado para pagamento do débito
(fls. 44), ocasião em que apresentou, nos termos do artigo 835, §2o do
CPC, uma apólice de seguro garantia no limite máximo de R$ 668.678,99
(fls. 48/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O douto juízo singular, contudo, indeferiu o pedido do
banco agravante e determinou o depósito da quantia executada, sob pena
de penhora via sistema BACENJUD (fls. 56 do feito).
Contra esta decisão, que indeferiu o recebimento do
seguro-garantia judicial, o recorrente interpôs agravo de instrumento
(216827-42.2019.8.26.0000), ocasião em que esta Câmara, por votação
unânime, deu provimento ao recurso para permitir que o seguro ofertado
pelo agravante sirva de garantia do juízo originário (fls. 145/150 do
processo). Referido acórdão transitou em julgado em 05.01.2020 (fls. 151
da origem).
Ao depois, em 21.02.2020, o douto juízo singular
entendeu que houve o encerramento da fase de conhecimento da ação de
exigir contas, convertendo o incidente provisório em definitivo (fls. 158 do
feito). Posteriormente, o douto juízo monocrático determinou a intimação
do banco agravante para pagamento do débito (fls. 164 do processo).
Manifestou-se o recorrente (fls. 177/185 da origem).
Na sequência, o MM. Juiz a quo deferiu o requerimento
para penhora on-line do débito no valor atualizado de R$ 775.270,44 para
05.06.2020 (fls. 187/189 da demanda).
Deste modo, em 09.06.2020, houve o bloqueio, via
sistema BACENJUD, da quantia de R$ 775.270,44 (fls. 191 do feito).
Após manifestações das partes (fls. 203/207 e 212/216
do processo), o douto juízo monocrático novamente converteu o
cumprimento provisório em definitivo e determinou “a transferência das
quantias bloqueadas para permanecer a disposição deste Juízo, constituindo-
se em penhora, independentemente da lavratura do termo; e, em seguida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expeça-se mandado de levantamento judicial em favor da parte exequente”
(fls. 218/219 do processo).
Em face desta decisão o banco devedor interpôs o
presente agravo de instrumento com o seguinte pedido, a saber (fls. 13):
Pelo exposto, inicialmente requer-se a concessão do
efeito suspensivo/ativo, nos termos dos arts. 995 e
1.019, inciso I, do CPC/15, até o julgamento final do
presente Agravo de Instrumento, o que, na prática,
implica a suspensão da execução, especialmente dos
atos
tendentes
ao
levantamento
do
valor
indevidamente bloqueado nos autos, bem como a
imediata liberação do valor constrito via BACENJUD.
Requer-se a intimação da parte Agravada, na pessoa
de seu procurador, para que, querendo, apresente
contraminuta
e,
após,
seja
o
presente
recurso
conhecido e provido, com a reforma da r. decisão
agravada, reconhecendo-se a nulidade da r. decisão
agravada, proferida de forma totalmente incongruente
e alheia à realidade fática do feito, para o fim de
determinar
o
imediato
desbloqueio
dos
valores
indevidamente constritos via BACENJUD, bem como a
suspensão do cumprimento provisório de sentença, até
o deslinde final da fase de conhecimento.
O efeito suspensivo postulado pelo agravante foi
denegado pelo douto relator (fls. 465).
À vista disso, a empresa agravada, em primeiro grau,
tentou levantar a quantia bloqueada via sistema BACENJUD, oferecendo
imóvel em caução (fls. 261/263 da demanda).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O levantamento da quantia bloqueada via sistema
BACENJUD chegou a ser deferido em primeiro grau (fls. 300 do processo).
Ocorre que, após oposição de embargos de declaração pelo banco agravado
(fls. 302/314 do feito), o douto juízo monocrático os acolheu, com efeitos
infringentes, para “aguardar o trânsito em julgado da fase de conhecimento
para autorizar o levantamento do crédito deste incidente” (fls. 326 da
demanda).
Pois bem.
Realmente se mostrou precipitada a conversão do
cumprimento provisório de sentença em definitivo, conforme bem
fundamentou o douto relator.
Por outro lado, se já houve a apresentação de um
seguro-garantia judicial, nos termos do artigo 835, §2o do Código de
Processo Civil, inclusive aceito por esta Câmara quando do
julgamento de anterior agravo de instrumento, não havia razão para a
realização da penhora on-line.
Ora, não se pode exigir que o banco agravante
mantenha no feito duas garantias, a esperar o trânsito em julgado da
sentença proferida na fase de conhecimento.
Diante deste cenário, tendo em vista que o seguro-
garantia judicial já foi apresentado e aceito por esta Câmara e não havia
motivos para a determinação da realização da penhora on-line, realmente é
caso de dar provimento ao agravo de instrumento interposto para: (A)
obstar a conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo,
observando-se que já há garantia do juízo (seguro); (B) impedir o
levantamento dos valores bloqueados via BACENJUD em favor da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada; e (C) permitir que o banco agravante levante todas as quantias
bloqueadas via BACENJUD, já que há seguro-garantia judicial.
Ante o exposto, meu voto converge com o do douto
relator e também dá provimento ao recurso.
ROBERTO MAIA
Desembargador
3o julgador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13946925
5
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
1403883C
8
12
Declarações de
Votos
ROBERTO MAIA FILHO
140E731E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2164716-15.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.